Tribunal: TJES
Processo: 5007449-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007449-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO GUILHERME PASSAMANI

AGRAVADO: GENEZIO MAURI FILHO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007449-51.2025.8.08.0000

AGRAV
A
NTE
S
:
JOÃO GUILHERME PASSAMANI
E ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI

AGRAV
AD
O
:
GENEZIO MAURI FILHO

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTREGA DE COISA CERTA. CONVERSÃO EM QUANTIA CERTA. COTAÇÃO DO BEM NA DATA DA CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença fundado em acordo homologado judicialmente, rejeitou impugnação dos executados, determinou o prosseguimento da execução e fixou multa e honorários nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

A controvérsia decorre da conversão da obrigação de entrega de sacas de café em pagamento em pecúnia, diante do inadimplemento parcial do acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conversão da obrigação deve considerar a cotação do café na data do vencimento da obrigação ou na data da conversão em perdas e danos; (ii) verificar a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente probabilidade do direito e perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conversão da obrigação de entrega de coisa certa em quantia certa deve assegurar a justa equivalência entre a prestação originária e a indenização substitutiva, conforme art. 809 do CPC.
5. Em se tratando de bens sujeitos a significativa variação de mercado, como o café, a adoção da cotação na data da conversão garante a efetiva recomposição patrimonial do credor, evitando defasagem do valor.
6. A utilização do valor na data do vencimento implicaria desequilíbrio contratual, favorecendo o devedor inadimplente e contrariando a finalidade da execução.
7. Não demonstrada, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado nem o perigo de dano grave ou irreparável, sendo insuficiente a alegação genérica de risco de atos expropriatórios.
8. A execução observa os meios legais de controle e defesa, inexistindo risco concreto que justifique a concessão de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Na conversão da obrigação de entrega de coisa certa em quantia certa, deve-se adotar a cotação do bem na data da conversão, especialmente quando se tratar de produto sujeito a variações de mercado.
2. A ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007449-51.2025.8.08.0000

AGRAV
A
NTE
S
:
JOÃO GUILHERME PASSAMANI
E ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI

AGRAV
AD
O
:
GENEZIO MAURI FILHO

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por João Guilherme Passamani e Rosangela Maria Campo Passamani contra a decisão (id. 67131283) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Pedro Canário, que, no cumprimento de sentença nº 0000198-50.2021.8.08.0051, fundado em acordo homologado judicialmente e requerido por Genezio Mauri Filho, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento da execução e condenou a parte executada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e honorários, convertidos em benefício da parte exequente, conforme art. 523, §1º, do CPC.

Sustentam os agravantes que: (1) ao determinar o prosseguimento da execução com base na data de atualização do valor do café definida unilateralmente pelo agravado, a decisão poderá acarretar-lhes grave e irreparável prejuízo financeiro; (2) a probabilidade do direito (fumus boni iuris) reside na clara demonstração de que a data de atualização do valor do café utilizada pelo agravado não encontra respaldo no acordo homologado judicialmente, além de configurar enriquecimento sem causa. O perigo da demora (periculum in mora), por sua vez, configura-se na iminência de atos expropriatórios caso a execução prossiga com base na decisão agravada.

Em exame de cognição sumária que comporta a espécie, não se vislumbra a presença de elementos suficientes para tomar como relevantes os fundamentos do recurso, bem como o fundado receio de que a manutenção da decisão agravada resulte em dano irreparável ao agravante.

As partes celebraram acordo que foi homologado judicialmente (id. 30639703), pelo qual os agravantes se comprometeram a entregar 1.826 (mil oitocentos e vinte e seis) sacas de café conilon, em 03 (três) parcelas anuais, da seguinte forma: (1) 500 (quinhentas) sacas referentes à colheita da safra de 2023 até 30/06/2023; (2) 663 (seiscentos e sessenta e três) sacas referentes à colheita da safra de 2024 até 30/06/2024; e (3) 663 (seiscentos e sessenta e três) sacas referentes à colheita da safra de 2025 até 30/06/2025 (cláusula segunda – id. 26396445).

A cláusula quinta do acordo previa o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento parcial, o que se verificou com a entrega de apenas 277,52 (duzentos e setenta e sete vírgula cinquenta e dois) das 500 (quinhentas) sacas previstas para o primeiro vencimento, em 30/06/2023.

Por esta razão o agravado requereu o cumprimento de sentença (id. 38898764 e id. 42021565), postulando a conversão da obrigação de entrega de coisa certa (café) em pagamento em pecúnia, utilizando como base de cálculo a cotação do dia do efetivo pagamento, vejamos:

(...)

7. Levando em consideração que deve ser realizada a entrega de 1.548,48 sacas de café de uma qualidade específica e as peculiaridades da sua produção, o exequente prefere que a obrigação seja convertida em pagamento em dinheiro;

8. Dessa forma, tendo em conta que o valor da saca de café é diariamente atualizado pela COOABRIEL e que atualmente, a saca de café conilon tipo 7/8 com 13% de umidade e até 10%de broca, corresponde ao valor de R$810,00 (oitocentos e dez reais), os executados devem pagar ao exequente o valor de R$1.373.633,61 (um milhão, trezentos e setenta e três mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos), já corrigido monetariamente, resultante da conversão das 1.548,48 sacas de café em moeda.

Aditamento ao cumprimento de sentença:

(...)

Em alínea “b” do tópico “III. DOS REQUERIMENTOS”, do Cumprimento de Sentença de Id.38898764, quando constou o valor da execução no montante de R$1.373.633,61 (um milhão, trezentos e setenta e três mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos), requer que conste o valor da cotação de café do dia do efetivo pagamento, devido à oscilações de valores das sacas.

Os executados impugnaram o cumprimento de sentença alegando, entre outros pontos, excesso de execução, ausência de pactuação sobre a cotação e necessidade de considerar a data de vencimento da obrigação (30/06/2023) como referência.

A decisão agravada rejeitou a impugnação e reconheceu a liquidez e exigibilidade do título, admitindo a conversão da obrigação em perdas e danos, com base na cotação do momento da conversão judicial.

Os agravantes defendem que a data correta seria 30 de junho de 2023, data em que se reputou vencida a obrigação, conforme pactuado.

Aduzem que, a adoção da data utilizada pelo agravado (que lhe é mais favorável) para a conversão do valor da saca de café, em detrimento da que foi pactuada no acordo, configura inegável enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), além de violar o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

A controvérsia central, portanto, reside na definição da data a ser utilizada como base para a conversão/atualização do valor da saca de café.

Na conversão da execução de entrega de coisa certa em execução por quantia certa, é necessário ter por premissa a justa equivalência entre a obrigação original e a prestação substituída.

Assim, na data em que requerida a conversão, a quantia deverá representar a coisa que poderia ter sido entregue até aquele momento.

E o art. 809, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de conversão da obrigação de entrega de coisa certa em pagar quantia certa, quando a coisa não for entregue, não for encontrada ou se deteriorar, vejamos:

Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

Além de assegurar a conversão a previsão legal visa garantir que o credor não seja prejudicado pela inexecução da obrigação original, ou seja, deve haver uma equivalência entre o valor da coisa não entregue e o valor a ser pago na execução.

Na hipótese, o parâmetro de conversão não pode ser o valor do bem à data do vencimento da obrigação, uma vez que, no caso de bens sujeitos a grandes variações de mercado, como é o caso do café, não haveria uma justa equivalência entre as prestações.

A conversão tem por finalidade assegurar que o credor receba o equivalente pecuniário ao valor atual do bem, e não um valor defasado, o que inevitavelmente aconteceria se fosse aplicado o preço da data do vencimento da obrigação.

E a fixação de um valor defasado para fins de conversão, comprometeria a equidade do processo de execução, favorecendo o devedor em detrimento do credor, em uma situação em que a não entrega do bem não pode ser imputada a este último.

Disso decorre que a fixação da data da cotação do café no momento da conversão da obrigação, e não na data do vencimento, garante que o valor atribuído à obrigação pecuniária seja equivalente ao valor real da coisa, além de assegurar ao credor o recebimento da quantia correspondente ao bem que deixou de ser entregue, sem distorções econômicas ou prejuízos injustificados.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça e os Tribunais Pátrios:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. CONVERSÃO EM QUANTIA CERTA. COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DA CONVERSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL – COOABRIEL contra a decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, nos autos da execução de título extrajudicial, que deferiu a conversão da obrigação de entrega de coisa certa (sacas de café conilon) em quantia certa, fixando como base o valor da coisa na data do vencimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:

(i) determinar se a apuração do valor devido na conversão da obrigação deve considerar a cotação das sacas de café na data do vencimento da obrigação ou na data da conversão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da obrigação de entregar coisa certa em pagar quantia certa deve garantir uma justa equivalência entre a obrigação original e a prestação pecuniária substituída. O art. 809 do CPC assegura o direito de o exequente receber o valor da coisa não entregue, de forma a não causar prejuízos decorrentes da inexecução da obrigação. No caso de bens com grande variação de mercado, como o café conilon, a justa equivalência é garantida ao utilizar a cotação do bem na data da conversão, evitando que o credor receba um valor defasado e aquém daquele devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A conversão de obrigação de entrega de coisa certa em quantia certa deve considerar a cotação do bem na data da conversão, garantindo a justa equivalência entre a prestação devida e o valor pecuniário substitutivo.

(TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50146287020248080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – TRANSFORMADA EM EXECUÇÃO PARA COBRANÇA DE QUANTIA CERTA – VALOR DO DÉBITO – COTAÇÃO DO DIA DO PEDIDO – REQUISITOS OBSERVADOS – VALIDADE DO TÍTULO.

Para apresentação do valor do débito na execução de transformação de entrega de coisa certa em cobrança de valor certo, correto efetuar os cálculos de acordo com a cotação do valor da saca de café no dia do pedido de transformação. Como foram observados todos os requisitos para a validade do negócio jurídico, possível cobrança dos valores ajustados na cláusula de inadimplência constante do título executivo.

(TJ-MG – AC: 10702130607485001 Uberlândia, Relator.: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 21/05/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2020)

Não se vislumbra, com a clareza exigida para a concessão de tutela suspensiva, a presença de risco iminente de dano grave e irreparável.

Ainda que a execução prossiga, os atos de constrição patrimonial seguem subordinados aos meios legais de defesa e controle judicial, sendo possível a discussão posterior do valor exequendo, inclusive mediante eventual impugnação a atos constritivos específicos, conforme os arts. 525 e 854 do CPC.

A mera alegação genérica de risco de atos expropriatórios não basta para configurar o
periculum in mora
, notadamente porque não se demonstrou qualquer ameaça concreta ou iminente de alienação de bens dos agravantes e de lesão grave.

É necessário evitar que a parte inadimplente se beneficie da desvalorização da obrigação originalmente assumida, o que, em verdade, poderia implicar em locupletamento ilícito.

Além disso, os agravantes juntaram petição no processo de origem nº 0000198-50.2021.8.08.0051 (id. 72672428), em que requerem ao Juízo de 1º Grau a designação de audiência de conciliação com o objetivo de encerrar a demanda.

Conclui-se, pois, que o aguardo pelo desfecho final da demanda não apresenta risco ao resultado útil do processo, uma vez que há possibilidade de êxito na conciliação.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)